Tribunal: TJES
Processo: 5034075-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034075-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DIONISIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034075-40.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
THIAGO DIONISIO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE GELADEIRA POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS JUNTADOS. FALHA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que
teve sua geladeira danificada após oscilação de energia
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo conserto do bem danificado,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Assistido pela DPES, apresentou Contrarrazões Recursais ao
ID
6071895
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado em duplicidade,
(ID
6071887 e ID. 6071890
),
onde pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima dos equipamentos não foi originada por falha na prestação dos seus serviços e questiona a unilateralidade do laudo apresentado, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6071883) dispôs que: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) CONDENAR a parte ré (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

)
a pagar à parte autora (
THIAGO DIONISIO NASCIMENTO
) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 1.259,00 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica.

Isto porque os laudos que instruem a exordial (ID. 6071862) são conclusivos, uma vez que recomendam a “
troca de compressor R600, troca de filtro, limpeza no sistema e carga de gás R600
” e “
troca de filtro, troca de compressor R600 e carga de gás
”, e ambos afirmam que a causa provável dos danos seria “
compressor queimou devido a um pique de energia
” e “
compressor em curto queimou devido a ocilação da energia
”. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que seu refrigerador foi queimado em decorrência de pico de energia, o que redundou na inutilização do bem.

De outra banda, o consumidor protocolou pedido de ressarcimento junto a requerida (ID 6071864) e esta limitou-se a negar a indenização sem sequer apresentar laudo técnico, também produzido de forma unilateral, para afastar sua responsabilidade no caso. Administrativamente, em nenhum momento alegou não ser a responsável pelos danos ocacionados, limitando-se a solicitar do consumidor a apresentação de novo orçamento para reparação dos danos, tendo negado o seu pleito em razão do não atendimento da referida solicitação.

A exigência da apresentação de dois laudos técnicos pode justificar a negativa de forma administrativa, mas não existe a referida exigência para os processos judiciais, eis que basta o laudo apresentado como prova.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)